Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702180-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: GUILHERME GARCIA MARQUES REPRESENTANTE: RODRIGO SILVA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A em face de GUILHERME GARCIA MARQUES, ante a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0722745-88.2019.8.07.0003 consistente em fornecer tratamento multidisciplinar em número maior do que a limitação de 40 sessões anuais para segurado com espectro autista. O pedido de efeito suspensivo foi deferido na decisão (ID 14159641). Decorreu “in albis” o prazo para o Agravado apresentar contrarrazões (ID 14119871). Nos autos do processo do processo de origem, através da petição (ID 61631711), foi alegado que as partes assinaram conjuntamente termo de acordo. No despacho (ID 15889609) as partes foram intimadas para manifestar se ainda tinham interesse no julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos, vez que foi celebrado acordo nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que celebrado acordo em o posterior à interposição deste Agravo de Instrumento que resolveu a questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2020 22:17:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador